Tribunal: TJDFT
Processo: 0729749-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729749-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ALBERTO FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da Acão de Exigir Contas ajuizada contra BANCO DO BRASIL. Recurso desprovido de preparo e requerida a gratuidade de justiça, proferida a seguinte decisão: “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ ALBERTO FERNANDES contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da Acão de Exigir Contas ajuizada contra BANCO DO BRASIL: ‘1. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 3. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 4. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 5. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que recebe rendimentos tributáveis anuais superiores a trinta mil reais (ID n. 10092369), além de ser titular de um imóvel no valor de R$ 500.000,00. 6. Tem-se, assim, que a renda da parte requerente é superior a 2 (duas) vezes o salário mínimo nacional, sendo esta detentora de elevado patrimônio, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 7. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada‘ (ID 100947392; grifei). O agravante alega, em síntese, que ‘resta comprovado que os rendimentos da parte recorrente não suportam arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Diante do exposto, tendo em vista os vencimentos da parte agravante, que não ultrapassam o valor de 2 (dois) salários mínimos, bem como a delicada situação financeira na qual se encontra, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja deferida a gratuidade judiciária’. E requer: ‘Diante do exposto, com base nas provas pré-constituídas nos autos, e com amparo na Lei e nos precedentes do TJDF, REQUER, o processamento pela via instrumental, seja atribuído efeito suspensivo ativo e, NO MÉRITO: a) Seja reformado o despacho atacado, concedendo ao agravante o benefício da Gratuidade da Justiça, e isentando-o do pagamento das custas e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios, tendo em vista a situação econômicofinanceira por que passa, motivo, inclusive, que abriu ensejo ao presente recurso’. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra o indferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, ‘o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso’. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). E isto o que exposto e definido na decisão agravada, ‘No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que recebe rendimentos tributáveis anuais superiores a trinta mil reais (ID n. 10092369), além de ser titular de um imóvel no valor de R$ 500.000,00. Tem-se, assim, que a renda da parte requerente é superior a 2 (duas) vezes o salário mínimo nacional, sendo esta detentora de elevado patrimônio, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado’. Como se vê, inviável, nesta sede, desconstituir a análise e a respectiva conclusão: não comprovada a necessidade, gratuidade de justiça que, nesta sede, não pode ser deferida. Por oportuno: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO AÇODADO DA DESERÇÃO. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. ( )’ (Acórdão 1259173, 07012075420198070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil” (ID 29062914). Prazo transcorrido sem manifestação do agravante (ID 29812593); agravante intimado “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil” (ID 29822128), preparo juntado na forma simples (ID 29910317). Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção", sendo certo que "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção" - § 4o do art. 1.007, CPC. Por oportuno: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO INSUFICIENTE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1280111, 07054926220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. 1. Não sendo comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, na forma do art. 1.007, caput, do CPC, deve ser oportunizado à parte recorrente o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, §4o, CPC). 2. Tratando-se de empresa de grande porte, cujas advogadas estão devidamente cadastradas no sistema do PJe, a intimação feita exclusivamente pelo sistema eletrônico é validade, sendo considerada efetivada no momento em que o destinatário consultar o ato processual no sistema PJe, ou, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, automaticamente na data do término desse prazo. 3. Regularmente intimada a parte e não comprovado o recolhimento do preparo, a apelação não deve ser conhecida. 4. Evidenciado que a parte recorrente tenta induzir os julgadores a erro, empenhando-se para modificar a realidade dos fatos, resta caracterizada a male fides ensejadora da aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1273363, 00315225120158070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, operada a deserção, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III, CPC c/c art. 1.007, § 4o do CPC. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora